Tribunal: STF
Processo: MS 20092
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-13
Data de publicação: 1976-10-13

Ementa:
'CONCURSO PARA O CARGO DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO. ULTIMADAS TODAS AS FASES DO CONCURSO, COM A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, TORNOU-SE ATO PERFEITO E ACABADO, EXAURIDO SENDO O PRAZO DE
VALIDADE. REBAIXAMENTO DA MÉDIA FINAL, DE SETE PARA SEIS, DO PRIMEIRO PARA O SEGUNDO CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS DO PRIMEIRO CONCURSO, QUE OBTIVERAM MÉDIA
FINAL SUPERIOR A SEIS E INFERIOR A SETE'.